Tribunal: TJDFT
Processo: 0702706-57.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE. CITAÇÃO. EDITAL. CERTIFICAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. PESQUISAS. TENTATIVAS FRUSTRADAS. ABSOLUTO. ESGOTAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. A citação por edital constitui modalidade excepcional, admitida nas hipóteses do art. 256 do CPC, dentre as quais quando o réu estiver em lugar ignorado, incerto ou inacessível (inc. II).
2. Embora meio excepcional, a exigir do juízo a adoção de medidas no sentido de tentar localizar o paradeiro do réu, a norma não impõe o esgotamento absoluto de providências na busca do seu endereço, restando suficiente a demonstração infrutífera da realização de diligências extrajudiciais e eletrônicas.
3. Negou-se provimento à apelação.